Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-49.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

I - Comprovado nos autos que o réu disse que iria matar a vítima, a qual se encaminhou imediatamente para a Delegacia, registrou ocorrência dos fatos, representou por sua apuração e requereu aplicação de medidas protetivas, devidamente configurado o tipo penal de ameaça, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade a conduta.

II - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.

III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

IV - Ao réu reincidente, ainda que fixada pena inferior a quatro anos, deve ser cominado o regime inicial semiaberto para sua expiação, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.

V - Se a sentença concedeu ao réu o direito de apelar em liberdade, o pedido de prisão domiciliar deverá ser apresentado perante o d. Juízo da Execução, após a expedição da competente carta de guia.

VI - A condenação do réu ao pagamento das custas processuais decorre de expressa ordem legal, constante no art. 804 do CPP. O pedido de gratuidade judiciária para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento deve ser direcionado ao douto Juízo da Execução Penal.

VII - Recurso conhecido e desprovido.